Tribunal: TJBA
Processo: 8057188-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057188-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAEL LE SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração em
agravo de instrumento. E
xecução de título extrajudicial. Extinção do processo por prescrição intercorrente. Honorários advocatícios sucumbenciais. Aplicação do art. 921, § 5º, do CPC. Omissão reconhecida sem efeitos modificativos.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução. A parte embargante aponta omissão quanto à ausência de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução por prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.A ausência de manifestação sobre ponto relevante do julgamento, especialmente quando fundado em norma expressa, configura omissão que deve ser sanada.

5.Conforme regra do art. 921, § 5º, do CPC, após a vigência da Lei nº 14.195/2021, a extinção da execução por prescrição intercorrente não acarreta imposição de ônus às partes.

6.A jurisprudência atual do STJ pacificou-se no sentido de que, proferida a sentença após 26/8/2021, não é cabível a fixação de honorários advocatícios em desfavor do exequente, ainda que haja resistência ao reconhecimento da prescrição, prevalecendo o princípio da causalidade.

7.O acolhimento dos embargos se limita ao reconhecimento da omissão, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de agravo de instrumento nº
8057188-57.2024.8.05.0000
, em que é embargante
RAFAEL LE SANTOS ANDRADE
e embargada
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
ACOLHER

os embargos de declaração,
sem efeitos modificativos
, nos termos do voto do Relator.